Tribunal: TJES
Processo: 5002258-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALM CENTER

AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento por intempestividade. Sustenta o agravante que o termo inicial para contagem do prazo recursal deveria ser a decisão posterior (id. 50567831), por supostamente revogar a anterior (id. 41120994).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de id. 50567831 revogou ou substituiu a de id. 41120994, alterando o marco inicial da contagem do prazo recursal; (ii) estabelecer se o agravo de instrumento interposto é tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de id. 50567831 não revoga nem substitui a de id. 41120994, mas apenas reafirma seu conteúdo, indicando expressamente que a controvérsia sobre a liquidez e exigibilidade da verba honorária exequenda já havia sido decidida.

A ciência inequívoca da decisão originária (id. 41120994) ocorreu em 03.05.2024, conforme petição nos autos principais, e o recurso foi protocolizado apenas em 14.06.2024, sendo, portanto, manifestamente intempestivo nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

A jurisprudência pacífica do C. STJ, tal qual a jurisprudência consolidada do TJES, confirma que reiterações de pedidos ou decisões confirmatórias não afetam a contagem do prazo recursal inicial, pois a mera rediscussão da matéria não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, configurando vício insanável.

Não se aplica o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, por se tratar de vício de natureza material e não formal, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão confirmatória de ato anterior não reinicia o prazo recursal, mormente quando não revoga seu conteúdo.

A intempestividade do recurso constitui vício insanável, não passível de correção com base no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 15.10.2009, DJe 23.10.2009; AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; AgInt no AREsp 1773987/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJES, AI 014179000444, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 23.07.2018, DJe 03.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º

5002258-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALM CENTER

AGRAVADO
S
:

FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA, IARA QUEIROZ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
a
gravo
interno no agravo
de instrumento
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALM CENTER
, em face da decisão monocrática id. 12581431, que inadmitiu o agravo de instrumento ante sua intempestividade.

Em suas razões id. 12612945, aduz o agravante que seu agravo de instrumento seria tempestivo, eis que, a seu ver, a decisão agravada de id. 50567831 revogou/tornou sem efeito a decisão do id 41120994.

Contrarrazões em id. 12794216, refutando a tese recursal e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi inadmitido o agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravante por entender, em resumo, que
“[...]

conforme se verifica d
os autos principais, a matéria foi decidida em id.
41120994
dos autos de origem, proferida em 16.04.2024.
A a
parte agravante teve ciência da mesma em 03.05.2024, conforme petição de id. 42483276 dos autos de origem.
Assim, c
onsiderando-se o prazo recursal de 15 dias,
contado em dias úteis,
tem-se que o
recurso protocolizado em 1
4
.02.2024 é manifestamente intempestivo.
”

Foi, então, que, irresignado com a referida decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, o qual passo a apreciar.

Após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo agravante, entendo por bem ratificar integralmente os termos daquele ato judicial, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

E assim o digo, porque a irresignação do agravo de instrumento se volta contra o afastamento de seu pedido de reconhecimento de ausência de liquidez e exigibilidade da verba honorária.

Conforme se verifica dos autos principais, a matéria foi decidida em id. 41120994, como expressamente consignado na decisão posterior de id. 50567831 dos autos de origem, cuja transcrição de trecho relevante é imperioso:

“
Sustenta o impugnante que a verba não é líquida, certa e tampouco exigível, pois inexiste valor de condenação homologado por este Juízo
, mas tão somente determinação em sede de recurso para que os honorários sejam incididos em 11% (onze por cento) sobre o eventual proveito econômico.

Em seus fundamentos sustentou a inexistência de valores até que fosse realizado o cálculo pela contadoria e, por fim, homologado pelo Juízo, razão pela qual informou a impossibilidade de exigir a condenação em honorários sobre o eventual proveito econômico ante a impossibilidade de quantificá-lo.

Entretanto,
a alegação não merece ser acolhida, isso porque a matéria já fora decidida consoante previsto à decisão proferida ao ID 41120994
,
que determinou que as partes apresentassem os cálculos na forma decidida pelo E. TJES, a fim de que, desta forma, haveria a liquidação dos valores referentes aos honorários sucumbenciais
.

Neste sentido, entendo que o título é certo, líquido e exigível, considerando que inexiste dúvida sobre sua existência bem como em relação ao objeto, sendo, neste ínterim, delimitada a importância da prestação ante a juntada dos cálculos para aferição dos valores devidos.
”

E, ao contrário do que apontado no agravo interno em apreciação, não houve, em absoluto, inversão da conclusão da decisão id. 41120994 na decisão id. 50567831.

Para que não restem dúvidas, é válida a transcrição do que decidido anteriormente em id. 41120994,
in verbis
:

“
Após detida análise dos autos, verifico que a parte demandante, apresentou no ID n.º 37421525 petição, pugnando pela
“
declaração do juízo acerca da impossibilidade de dedução do cumprimento de verba honorária até que seja definido o valor da condenação principal e a eventual diferença, sem prejuízo da NULIDADE do julgado que fixou a verba honorária diante da inexistência de intimação do presente causídico
”.

Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o E. Tribunal de Justiça deste Estado proferiu decisão nos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n.º 5000661-26.2022.8.08.0000, dando provimento ao recurso da executada/demandada, condenando a parte autora em honorários sucumbenciais de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido por ela.

Assim, antes de prosseguir

com

o Cumprimento de Sentença aviado ao ID 27468110, com o fito de evitar tumulto processual,
INTIMEM-SE AS PARTES

para em 15 (quinze) dias apresentarem cálculos na forma da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça em sede de Embargo de Declaração, onde os valores devidos deverão ser corrigidos a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Desde já,
INDEFIRO

o pedido de remessa dos autos a Contadoria, cabendo as partes apresentarem os cálculos.”

Portanto, como a matéria foi decidida em id.
41120994
dos autos de origem,
de
16.04.2024
,
da qual a
parte agravante teve ciência em 03.05.2024, conforme petição de id. 42483276 dos autos de origem
,
considerando-se o prazo recursal de 15 dias (art. 1.003, §5º do CPC), contado em dias úteis, tem-se que o recurso protocolizado em 14.02.2024 é manifestamente intempestivo.

Consoante sabido, a tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...] 4.
A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância.
Precedentes do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009)

Ademais, o próprio aclaratório de id. 52679510 dos autos de origem, de 14.10.2024, é intempestivo em relação à decisão id.
41120994
, tendo sido interposto em face da decisão posterior de id. 50567831 dos autos de origem.

Em prosseguimento, considerando que a decisão do aclaratório decorreu da reiteração da tese da recorrente perante o juízo singular, destaco ser manso e pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que o “pedido de reconsideração” não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. [...].2.
O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.
[...].(AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. [...].
3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte.
[...].(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022;
AgInt no AREsp 1711593/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020;
AgInt no RCD no MS 23.382/DF
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

Espelha o mesmo entendimento esta Colenda Câmara:

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANALISA PEDIDO FUNDADO NA MESMA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS EXARADOS EM DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE.
I. A reiteração de pedido fundado na mesma matéria quando já decidida pelo magistrado anteriormente, ainda que não tenha sido denominado de reconsideração, não tem o condão de suspender a fluência do prazo recursal.
II. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014179000444, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179003773, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CURATELA INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. No que tange à intempestividade do agravo de instrumento interposto anteriormente, restou consignado nos autos que este foi interposto contra pedido de reconsideração, que, é sabido, não possui força para interromper o prazo recursal que se inicia do pronunciamento originário proferido. 3. Nestes termos, o argumento do agravante de que o primeiro pronunciamento tratava-se de mero despacho não pode ser acolhido, especialmente porque a decisão proferida no pedido de reconsideração formulado pelo agravante faz expressa menção à decisão anterior, para mantê-la integralmente.
4. Recurso improvido (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179008731, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE FUNGIBILIDADE – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – DESPACHO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. O pedido de reconsideração não suspende o prazo para recorrer. Havendo a parte já apresentado o seu pedido objeto de preclusão, obsta-se o revolvimento da matéria sob pena de inviabilizar o sistema processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo AI, 12159001747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2016, Data da Publicação no Diário: 02/03/2016)

Não bastasse, os demais órgãos fracionários deste Sodalício:
Agravo Interno AI, 024179005590
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018;
Agravo Interno Ap, 048130093775,
Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018
;
Agravo Interno AI, 024169017167
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017.

Portanto, conforme decidido monocraticamente, o agravo de instrumento interposto é intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento.

Em arremate, por se tratar a intempestividade de vício insanável, não há que se falar em nulidade da monocrática, pois inaplicável a dinâmica do 932, parágrafo único do CPC/2015 à espécie, a teor, inclusive, da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. INOCORRÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. RECESSO FORENSE E/OU SUSPENSÃO DE PRAZOS NOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
7. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1279019/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.° 3/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIOS FORMAIS. PRECEDENTE DO STF. ARE 953.221/SP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do

art. 932 do CPC/2015 ["Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação" (ARE 953.221/SP, Relator Ministro Luiz Fux)
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 982.077/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017)

Em face do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo inalterada a r. decisão singular.

Advirto

ao agravante que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.